Tribunal: TJDFT
Processo: 0747264-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. PROSSEGUIMENTO APENAS DEPOIS DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPUGNAÇÃO.
I. No “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA”, quando a impugnação apresentada se limitar à alegação de excesso de execução, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. O § 4o do artigo 535 do Código de Processo Civil não se aplica à hipótese em que a Fazenda Pública argui a ilegitimidade ativa do exequente, tendo em vista que o acolhimento da impugnação acarreta a extinção completa do cumprimento de sentença.
III. De acordo com o artigo 535, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, interpretado à luz do §§ 3o e 8o do artigo 100 da Constituição Federal, ressalvada a hipótese de “impugnação parcial”, a expedição de precatório ou RPV pressupõe o trânsito em julgado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. Agravo de instrumento desprovido.